Tribunal: TJBA
Processo: 0012105-70.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012105-70.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Loteamento Santana dos Olhos Dagua

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, CELSO PEREIRA

APELADO: JAMILE MARTINS EL CHAMI

Advogado(s)
:
HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, DANILO LIMA MENEZES, PAULO ANSELMO DOURADO MOITINHO, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus na obrigação de fazer consistente na implementação da infraestrutura de loteamento (ligação de rede elétrica, compactação de ruas e instalação de meio-fio), sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os apelantes sustentam o cumprimento de suas obrigações contratuais, amparando-se em prova fotográfica, e negam a ocorrência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em aferir se houve o adimplemento contratual por parte da empresa loteadora quanto à implantação da infraestrutura prometida e se a demora na sua conclusão configura dano moral passível de reparação, especialmente diante do conflito entre a prova fotográfica apresentada pelos réus e a prova testemunhal produzida nos autos.

III. Razões de decidir

3. A prova fotográfica apresentada pelos apelantes, desprovida de data e contexto, é insuficiente para comprovar o adimplemento da obrigação. A prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, prevalece e demonstra que a infraestrutura foi instalada de forma precária e parcial, apenas após o ajuizamento da ação, com o único propósito de produzir prova para o processo, caracterizando conduta que beira a má-fé processual.

4. A ausência de infraestrutura essencial, notadamente a iluminação pública, por longo período, extrapolou o mero aborrecimento, submetendo a autora a uma situação de profunda angústia, frustração e insegurança, com a ocorrência de furtos em sua propriedade. Tal fato impediu a fruição plena e segura do imóvel, configurando uma ofensa aos direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar.

5. A responsabilidade pela implementação da infraestrutura básica em loteamentos é do empreendedor, e a demora excessiva e injustificada na conclusão das obras caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, sobrepõe-se à prova fotográfica isolada quando desconstitui a veracidade desta, revelando o inadimplemento contratual. 2. O atraso significativo e injustificado na entrega da infraestrutura essencial de loteamento, como rede elétrica e arruamento, que impede a segura fruição do imóvel pelo adquirente, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II; Lei nº 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 02011868320248060101; TJ-RS - Apelação Cível: 5002441-21.2019.8.21.0072.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0012105-70.2008.8.05.0080
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
Loteamento Santana dos Olhos Dagua e Outros
e parte(s) recorrida(s)
JAMILE MARTINS EL CHAMI
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.